Tribunal: TJBA
Processo: 8058306-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058306-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RITA MARIA DOS ANJOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE VALBER LIMA MENESES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS ANTES DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. QUESTÕES RELATIVAS A JUROS DE MORA, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS PREMATURAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento interposto no curso de cumprimento individual de título coletivo genérico formado em ação civil pública. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, com vedação de atos expropriatórios antes da definição do crédito, e rejeitou o pedido de sobrestamento do feito fundado na afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de determinação expressa de suspensão pelo Tribunal Superior.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto: (i) ao termo inicial dos juros de mora e à alegada violação ao art. 240 do CPC; (ii) à suposta aplicação indevida do Tema 685/STJ; (iii) à incidência de juros remuneratórios e à alegada ofensa à coisa julgada formada na ação civil pública de origem; e (iv) ao índice de atualização monetária aplicável, especialmente em relação à utilização dos índices da caderneta de poupança ou da Tabela Prática do TJBA.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir o termo inicial dos juros de mora antes da liquidação do título coletivo genérico; (ii) saber se houve contradição ou omissão quanto à aplicação do Tema 685/STJ; (iii) saber se a ausência de pronunciamento sobre juros remuneratórios e coisa julgada coletiva configura vício integrativo; (iv) saber se a discussão sobre o índice de correção monetária poderia ser apreciada em embargos de declaração; e (v) saber se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado delimitou corretamente o objeto do agravo de instrumento e enfrentou as questões efetivamente devolvidas ao Tribunal: a possibilidade de atos executórios antes da liquidação do título coletivo genérico e o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169/STJ.

A determinação de prévia liquidação pelo procedimento comum torna prematura a análise dos parâmetros de cálculo do crédito, inclusive do termo inicial dos juros de mora, dos juros remuneratórios e do índice de atualização monetária. Tais matérias dependem da individualização do crédito, da definição da titularidade, da extensão do dano e da observância do contraditório na fase liquidatória.

A ausência de pronunciamento imediato sobre critérios de cálculo não configura omissão, mas consequência lógica do provimento parcial do agravo de instrumento, que reconheceu a necessidade de liquidação como etapa antecedente à prática de atos expropriatórios.

Não há contradição quanto ao Tema 685/STJ, pois o acórdão embargado não aplicou referido precedente repetitivo para fixar critérios de cálculo. A decisão colegiada apenas reformou parcialmente a decisão agravada para afastar atos executórios prematuros e exigir a liquidação prévia do título coletivo.

A pendência de embargos de declaração em recurso repetitivo não afasta, por si só, a eficácia vinculante imediata da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem impõe a suspensão automática dos processos em curso, salvo determinação expressa do Tribunal Superior.

A alegação de incidência de juros remuneratórios, de violação à coisa julgada coletiva e de adoção de determinado índice de correção monetária constitui matéria não apreciada no acórdão embargado por ser estranha ao objeto imediato do agravo e prematura nesta fase processual. Sua introdução em embargos de declaração configura inovação recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento nem à antecipação de questões próprias da liquidação. A atribuição de efeitos infringentes exige a presença concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “1. A prévia liquidação pelo procedimento comum é necessária antes da prática de atos expropriatórios fundados em título coletivo genérico. 2. A determinação de liquidação prévia torna prematura a análise de critérios de cálculo do crédito, como termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios e índice de correção monetária. 3. Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria cuja análise depende da futura individualização do crédito em liquidação. 4. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 685; STJ, Tema 1.169.